Tribunal: STF
Processo: AI 549988
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-17
Data de publicação: 2005-11-17

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: dispositivo
constitucional tido por violado não examinado pelo acórdão
recorrido, nem objeto de embargos de declaração: incidência das
Súmulas 282 e 356.
2. Agravo regimental: necessidade de
impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada: precedentes.